Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703836-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP AGRAVADO: PAULO SERGIO PEREIRA, ALDAIR ROBERTA DE OLIVEIRA, ALAIR ROBERTO DE OLIVEIRA, MATHEUS PIMENTA DE FREITAS CARDOSO DECISÃO METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 146360599, autos originários) que rejeitou os seus embargos de declaração, opostos da r. decisão (id. 145126009, autos originários) que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença proposto por PAULO SERGIO PEREIRA e outros, nos seguintes termos: “A parte EXECUTADA opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 145126009. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, visto que a decisão objeto destes embargos está devidamente fundamentada. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. A parte devedora alega, em síntese, excesso na execução em razão da taxa de juros aplicada ao caso, sustentando a necessidade de aplicação da taxa Selic. Em que pese os argumentos apresentados, o pedido não merece prosperar. A referida taxa de atualização monetária não deve ser aplicada ao caso, tendo em vista que, conforme dispõe o artigo 406, do CPC, os juros moratórios serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional quando (1) não forem convencionados, (2) forem convencionados sem taxa, (3) provierem de determinação da lei. No caso, não se aplica nenhuma das hipóteses narradas, ao contrário, decorre de cumprimento de obrigação de pagar quantia certa fixada em sentença, pelo que entendo que deve ser aplicada a atualização conforme disponível no sítio do próprio TJDFT. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. ATO DE NOMEAÇÃO. ANULAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDIBILIDADE, NO CASO. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA IMPOSITIVA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Os juros moratórios são contabilizados desde o inadimplemento contratual - mora ex re nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo. Inexistindo estipulação, como no ressarcimento a que foi condenado o ora agravante, constitui-se em mora o devedor por interpelação judicial ou extrajudicial - mora ex persona. No caso, o agravado foi constituído em mora ao ser citado para responder à ação popular proposta em seu desfavor, o que se fez nos exatos termos do art. 219, caput, do CPC de 1973, vigente na data em que o ato de citação foi praticado. 4. Segundo a Lei 6.899, de 8/4/1981, os débitos decorrentes de decisão judicial sofrerão correção monetária e esta deve refletir a inflação, por assegurar o poder aquisitivo da moeda. No âmbito do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o índice aplicável é o INPC, apurado pelo IBGE, entidade governamental que leva em consideração a variação dos preços no mercado de consumo, os reajustes salariais e a inflação medida. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão 1348366, 07510237420208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, rejeito a impugnação de ID 145044942. Diante da inércia do executado em realizar o pagamento espontâneo do débito, aplico-lhe multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Apresente o credor planilha detalhada e atualizada do crédito, bem como indique as medidas constritivas aptas à satisfação do direito.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O valor postulado no cumprimento de sentença originário, no total de R$ 29.331,09, refere-se à condenação principal, relativa à indenização por danos morais, e aos honorários advocatícios sucumbenciais. A agravante-executada defende na sua impugnação o excesso de execução no valor de R$3.548,82, aduzindo que sobre o débito deve incidir apenas a Selic, ante a ausência de estipulação no título judicial exequendo, art. 406 do CC, e não juros de 1% ao mês e correção monetária, como procederam os agravados-exequentes na sua planilha de cálculos. A r. sentença exequenda fixou a indenização por danos morais em “em R$ 10.000,00 para cada autor, acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da publicação da presente” (id. 142319573, pág. 4, autos originários). A apelação da ré foi parcialmente provida “apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 para cada autor” (id. 142319574, pág. 23). Sobre o valor postulado no cumprimento de sentença, relativo à indenização por dano moral decorrente de relação contratual e aos honorários sucumbenciais, incide a correção monetária pelo INPC, índice utilizado por este TJDFT para cálculo de condenações judiciais como a dos autos, e juros moratórios de 1% ao mês, art. 406 do CC c/c o art. 161, §1o, do CTN. Nesse sentido, transcrevo jurisprudência, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO VERIFICADA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. 1. Reconhece-se omissão no acórdão que reformou a r. sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, entretanto, sem definir os critérios de atualização do débito. 2. Em se tratando de atualização de indenização por dano moral, decorrente de relação contratual, aplicam-se as regras do art. 405 do Código Civil de 2002 e da Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, com correção monetária, pelo índice INPC, a contar da data do arbitramento, e juros de mora, de 1% ao mês, desde a data da citação. 3. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.” (0706565-72.2021.8.07.0020, Registro do Acórdão Número: 1639677, Data de Julgamento: 10/11/2022, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Publicado no DJE : 09/12/2022) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. VEÍCULO. PERDA TOTAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO SECURITÁRIA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. [...] 6. Revela-se descabida a utilização da Taxa SELIC para o cômputo de juros de mora, porquanto em observância ao teor dos artigos 406 do Código Civil e 161, §1o, do Código Tributário Nacional, incide juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da vigência do atual Código Civil. De igual forma, também não pode ser utilizada como índice de correção monetária, que possui regramento próprio, incidindo, no caso, o disposto nas Súmulas 43 e 54 do STJ. 7. Apelações cíveis conhecidas e parcialmente providas.” (0706399-22.2020.8.07.0005, Registro do Acórdão Número: 1399987, Data de Julgamento: 09/02/2022, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Publicado no DJE: 24/02/2022) Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora